Tribunal: TJSP
Processo: 2245857-51.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Decisão que manteve as medidas cautelares alternativas fixadas - Inicialmente, verifica-se que, decretada a prisão preventiva pelo Juízo de origem, foi impetrado o habeas corpus n° 000871-35.2020.8.26.0000, cuja decisão proferida por esta 7a Câmara Criminal ordenou a revogação da prisão cautelar do paciente, com substituição por medidas cautelares alternativas. Assim, as medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Decisão que manteve as medidas cautelares alternativas fixadas - Inicialmente, verifica-se que, decretada a prisão preventiva pelo Juízo de origem, foi impetrado o habeas corpus n° 000871-35.2020.8.26.0000, cuja decisão proferida por esta 7a Câmara Criminal ordenou a revogação da prisão cautelar do paciente, com substituição por medidas cautelares alternativas. Assim, as medidas cautelares fixadas pelo Juízo a quo não foram decretadas de ofício, mas sim em razão da decisão proferida, a qual autorizou o estabelecimento de outras medidas além daquela prevista no artigo 319, I, do Código de Ritos – Manutenção das medidas cautelares diversas da prisão suficientemente fundamentada - As medidas cautelares impostas devem ser mantidas enquanto necessárias e suficientes, ainda que o processo de origem esteja suspenso - Descabe na estreita via do habeas corpus análise aprofundada de prova, porquanto incompatível com o rito célere do writ - ORDEM DENEGADA.